Tribunal: TJES
Processo: 5001113-89.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-89.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO MENEGUETTE
RECORRIDO: WILLIAM DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001113-89.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
JOSÉ ANTÔNIO MENEGUETTE

EMBARGADO
S
:
WILLIAN DOS SANTOS SILVA; JOÃO GUEZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6565131. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7066909).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6565131
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão que conheceu d
e seu
recurso inominado
interposto
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença atacada por suas razões, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Os embargos opostos possuem a finalidade exclusiva de prequestionar a matéria, a fim de interpor recurso extraordinário, apontando a existência de omissão no
A
córdão quanto a ponto fundamental discutido durante o processo,
requerendo aplicação da Súmula 375 do C. STJ.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso, tal tese não prospera pois
não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
L
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda.

De outra quadra, de acordo com a
disposição do Enunciado 125 do FONAJE, ‘‘n
os juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”,
caso dos autos
,
de forma que o não conhecimento dos aclaratórios é a medida que se impõe
.

E nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INADMISSÍVEL, NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, NA DICÇÃO DA SÚMULA 203 DO STA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE QUE VEDA A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO NO JEC COM INTUITO DE FORÇAR A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No caso em exame, o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida que ensejaria o acolhimento dos embargos, pois, nos termos do art. 48 da lei 2.098 /95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 2. Os presentes embargos foram opostos somente com a pretensão de prequestionamento, o que é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis. 3. Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE: ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do Art. 46 da Lei nº 2.099 1965, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no 10 Encontro – Vitória/ES) 4. Ademais, não sendo admissível, no âmbito do Juizado Especial Cível, a interposição de Recurso Especial, na dicção da Súmula 203 do STJ não há que se falar, igualmente, em prequestionamento de dispositivos de Lei Federal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

Ante o exposto, diante da impossibilidade de oposição de embargos com finalidade precípua de prequestionar a matéria,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)